Tribunal: TJDFT
Processo: 0723569-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICIDADE DE AUTOS. MESMAS PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO DE UM DOS PROCESSOS. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE RECURSO. REDISCUSSÃO NO OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. Transitando em julgado a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa para a propositura da ação monitória, o autor não pode, em processo contendo reprodução de partes, pedido e causa de pedir, pretender modificar esse entendimento ou revisitar a mesma matéria, considerando que sobre ela se operou a preclusão.
2. Apelo conhecido e não provido.